Tribunal: CARF
Processo: 13886.001920/2008-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-08-02

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13886.001920/2008-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.469 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de julho de 2021
Recorrente
TAPECARIA AMERICANA LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS
Provado que o contribuinte não possui débito para com o Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa, descabe a sua exclusão do
Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão, número 14-35.308 da 9a Turma
da DRJ/RPO, o qual indeferiu a Manifestação de Inconformidade contra o ADE DRF/MRA n°
351595, de 22 de agosto de 2008, que declarou a exclusão do Contribuinte do Simples Nacional,
devido à existência de débitos com a Fazenda Pública Federal, sem exigibilidade suspensa.
alega. Os débitos inscritos em divida ativa estão relacionados nas folhas 32 e 65.
A ora recorrente em sua manifestação de inconformidade argumentou que não
apresentou as declarações de ITR de 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007 porque a área de terra
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13886.001920/2008-34
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.469 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13886.001920/2008-34

registrada está devidamente cancelada por força de Provimentos da Justiça do Estado do
Amazonas.
A DRJ indeferiu o pedido, alegando, em síntese que:
O contribuinte alega que não apresentou as declarações de -ITR de 2003, 2004,
2005, 2006 e 2007 porque a área de terra registrada está devidamente cancelada por
força de Provimentos da Justiça do Estado do Amazonas.
A referida alegação no sentido, de que os débitos inscritos em divida ativa, os
quais motivaram o ADE, estão cancelados não procede.
Isso porque, conforme a consulta realizada no sistema de Divida Ativa da
Unido, na folha 49 a 59, com a data de 17/06/2009, verifica-se que referidos débitos
estão em situação ativa, ou seja, não estão com a exigibilidade suspensa.
Portanto, os créditos inscritos em divida ativa impedem sua permanência no
Simples Nacional, conforme o art. 17, V da Lei Complementar n° 123/2006.
Cientificada em 24/11/2011 (fl.79), a recorrente apresentou o recurso voluntário
em 20/12/2011 (fl 85).
Em seu recurso, a recorrente afirma que:
Embora o Ato Declaratório.Executivo DRF/PCA n° 351595 que excluiu a
recorrente do Simples Nacional tenha sido editado em 22 de agosto de 2008, seus
efeitos foram suspensos, pela manifestação de. inconformidade apresentada
antecipadamente pela recorrente (fl. 64). Antes que essa sua manifestação fosse
julgada pela 9a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Ribeirão Preto/SP, a Delegada Marisete Marques Pavan "devolveu os autos do
processo administrativo fiscal à Agência da Receita Federal em Americana/SP, com
fundamento na.Norma de Execução COSIT/CODAC/COCAJ n° 01, de 15 de março
de 2010, para que,- no novo prazo de 30 (trinta) dias previsto nessa norma, a:
recorrente efetuasse o pagamento dos débitos- tributários ou apresentasse nova
impugnação, a fim de tornar sem efeito a sua exclusão do Simples Nacional (fl. 67).
Dessa maneira, tendo em vista que a recorrente foi notificada em 03.09:2010 do
novo prazo que lhe foi concedido {Comunicado 13886/AME/0906/2010 - fls. 70/71) e
regularizou os débitos tempestivamente (em 29.09.2010 - 26° dia), é induvidosa a
impossibilidade de ser efetivada a sua exclusão do regime diferenciado de tributação.
O fato de a recorrente ter deixado de juntar anteriormente, no processo administrativo
tributário, as cópias dos'Documentos de Arrecadação de Receitas Federais (DARFs) e
dos respectivos comprovantes de pagamento não a impede de, permanecer enquadrada
no Simples- Nacional, haja vista que a regularização dos débitos ocorreu durante o
novo prazo assegurado pela Norma de Execução COSIT/CODAC/COCAJ n° 01, de
15 de março de 2010, muito antes de sua defesa ser decidida na primeira instância de
julgamento. A decisão da 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Ribeirão Preto (22.11.2011 - fls. 74/75) somente,foi proferida mais de 1 (um) ano após
a"data em que a recorrente efetuou o pagamento dos tributos pêlos quais era cobrada
(29.09.2010 - does. 02/04-A) e que, em tese, motivou sua exclusão do Simples
Nacional:"
Argumenta que o ADE deveria ser revogado posto que os débitos foram
devidamente quitados apresenta jurisprudência administrativa em seu favor.
Discorre sobre a origem do problema (ausência de entrega de DITR - Declaração
do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural.
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.469 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13886.001920/2008-34

Pugna pela juntada de documentos na fase recursal, Princípio da Verdade
Material, cita a Constituição Federal - CF e legislação pertinente, além de jurisprudência deste
CARF.
Assim, em julgamento, ocorrido em 02 de setembro de 2020, através da resolução
de número 1001-000.375, foi decidido, por unanimidade, a sua conversão em diligência. Trata-
se, pois, de retorno de tal diligência.
Em 06 de novembro de 2020, por unanimidade de votos, foram acolhidos
embargos inominados, para corrigir inexatidões materiais, para integrar a resolução supra,
acórdão 1001-002.202, no qual foi proferida a seguinte decisão:
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento
do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta confirme a
data em que, de fato, a recorrente tomou ciência do ADE DRF/PCA n° 351595 (fl. 66),
confirme a idoneidade e a data de recolhimento dos documentos de arrecadação
anexados (fls 101 a 107) e conclua se as pendências impeditivas a sua continuidade no
Simples foram sanadas.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário foi tempestivo e apresenta os pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
A Unidade de Origem anexou o relatório conclusivo (fl.182), que apresentou o
seguinte resultado:
Primeiramente, conforme descrito na Resolução n£' 1001-000.375 do próprio
CARF (fls.146-149), a DRJ concedeu novo prazo de 30 dias para a recorrente se
manifestar (fl.67). Esta comunicação foi feita em 30/08/2010 pela Agência da Receita
Federal do Brasil em Americana/SP, através da Comunicação 13886/AME/0906/2010
(fl.71), cujo AR encontra-se digitalizado na fl.72, com carimbo datado de 03/09/2010
e juntada ao processo em 08/09/2010.
Com relação aos documentos de arrecadação anexados nas fls.101-107, os 3
(três) pagamentos foram localizados no sistema SIEF, todos com data de arrecadação
29/09/2010 (fls.167-171). Estes pagamentos foram utilizados para extinguir por
pagamento as inscrições no 8080100551736, 8080100903357 e 8080500024105
(fls.172-181), que são os débitos motivadores da exclusão (fls.164).
Assim, tendo em vista que as inscrições motivadoras da exclusão foram extintas
por pagamentos efetuados em 29/09/2010, é possível afirmar que os débitos foram
sanados dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados tanto da data do carimbo do AR
(03/09/2010), quanto da data da própria comunicação (30/08/2010).
Assim, provada a inexistência dos débitos, voto por dar provimento ao Recurso
Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.469 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13886.001920/2008-34

Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital